Tribunal: TJDFT
Processo: 0727098-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0727098-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: N A S YAMAGUTY DA SILVA AGRAVADO: MARCIO SANTOS DA SILVA GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por N. A. S. YAMAGUTY DA SILVA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, no processo no 0706965-19.2021.8.07.0010, indeferiu o seu pedido de penhora do imóvel descrito na petição ID 152299065. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que, depois de empenhar todos os meios de que dispunha para localizar bens e executar o agravado, decidiu requerer a penhora de um imóvel. Argumenta que, em que pese o valor da Execução tenha uma diferença expressiva em comparação ao valor do imóvel, isso não significa que estamos exatamente diante uma onerosidade excessiva ou desproporcionalidade. Salienta que a decisão recorrida pretende que a exequente suporte o ônus da dívida, o que é inadmissível. Defende que não se pode alegar onerosidade excessiva quando não há a indicação de outro meio eficaz e menos oneroso para a execução do débito. Requer o recebimento e o processamento do presente agravo de instrumento, inclusive com a concessão de tutela antecipada, na forma do artigo 1.019, I, do CPC, para determinar a penhora e indisponibilidade do imóvel do Agravado (imóvel matriculado sob o no 47.124, no 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal). No mérito, pede a confirmação do provimento antecipado. Preparo regular (ID: Num. 48723361). É o relatório. DECIDO: Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. Assim sendo, para fins de ser deferida a antecipação de tutela recursal é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do art. 300 do NCPC, a saber, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa feita, compulsando os autos, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela recursal. A probabilidade do direito resta evidente nesta primeira análise, uma vez que a constrição sobre o imóvel desponta como possibilidade da parte agravante conseguir o adimplemento da obrigação pela agravada, sem configurar, diante dos elementos probatórios coligidos, que a penhora consista em modo mais gravoso para o devedor, porque até o momento não demonstrou concretamente atitude cooperativa para pagar a dívida, muito menos que tenha ocorrido a quebra da ordem de preferência de penhora. Cumpre destacar que, apesar do disposto no artigo 805, do Código de Processo Civil, no sentido de que a penhora deve ser feita da maneira menos onerosa para o devedor, essa prerrogativa não se sobrepõe ao interesse do credor à satisfação da dívida, nos termos do artigo 797, do referido diploma legal. Nesse passo, apesar de a Juíza de primeiro grau alegar que o imóvel penhorado possui valor superior ao valor da dívida executada, é possível perceber que não foi encontrado nenhum outro bem passível de penhora para demonstrar a violação à ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/2015. Vale ressaltar que apenas quando existirem outras formas eficazes de honrar o débito é que o Juiz deve buscar a execução do modo menos gravoso ao devedor, uma vez que se deve levar em consideração que a finalidade da execução é a satisfação do crédito do credor. Dessa forma, o Princípio da menor onerosidade previsto no art. 805, parágrafo único, do CPC não serve para inviabilizar a execução ou torná-la tão dificultosa a ponto de impedir o exequente a perseguir a totalidade de seu crédito. Logo, vislumbro a presença da probabilidade do direito de ser penhorado o imóvel de De outra parte, o perigo de dano deflui do risco de o agravado promover a alienação do bem e a ocultação do dinheiro, resultado da venda. Portanto, presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o pedido de antecipação de tutela deve ser concedido. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar os efeitos da tutela recursal, a fim de determinar a penhora do imóvel matriculado sob o no 47.124, no 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, bem como determinar a expedição de termo para averbação de cláusula de inalienabilidade na matrícula do referido imóvel. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador